Tribunal: TJPA
Processo: 0007012-97.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007012-97.2013.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007012-97.2013.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA, POR SE MOSTRAREM PRESENTES PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. TESE PROCEDENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO QUANDO PRESTADOS COM CLAREZA DE DETALHES E EMBASADO EM TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA, TENDO SIDO DEMONSTRADO QUE A DROGA QUE FOI APREENDIDA, ERA DE SUA PROPRIEDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, condenar a recorrida
SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES
, à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial
aberto
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo cabível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos acima expendidos,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007012-97.2013.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/Pa, que absolveu a ré
SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES
do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 por insuficiência de provas, em razão da ausência de materialidade por inexistir nos autos laudo toxicológico definitivo.

Consta na denúncia (ID nº 4642783 p. 3-6) em resumo, que em 01/01/2014 policiais militares estavam em ronda pela Invasão do Café no Bairro Jardim Paraíso, quando avistaram um indivíduo conhecido como “Michael” (usuário de entorpecentes) caminhando e, ao avistar a guarnição saiu correndo adentrando na casa da Apelante.

A recorrente ao perceber os policiais entrando em seu imóvel, dirigiu-se para a cozinha com o intuito de se desfazer da droga, momento em que foi surpreendida tentando arremessar para o quintal uma vasilha plástica com 10 (dez) trouxas de cocaína.

Em revista, foi localizada dentro da bolsa da Apelante a quantia de R$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais) e na Delegacia após revista pessoal encontraram o valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) dentro do sutiã da Recorrente, que declarou ser fruto da venda de entorpecentes e que os comprava de Keila Barbosa de Souza.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 4642792 p. 2-6), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 4642793 p. 10-14), pugnando pela sua reforma, eis que presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído à recorrida.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4642793 p. 16-20, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 4642794 p. 10-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória

Analisando os termos da sentença, verifico que o Juízo de 1º grau fundamentou a improcedência do pedido e absolveu a Recorrida em razão da insuficiência probatória, tendo em vista a ausência de laudo toxicológico definitivo.

Em suas razões recursais o Ministério Público requereu a reforma dos termos da sentença, haja vista que esta encontra-se em desconformidade com as circunstâncias e a gravidade da infração, bem como de forma contrária a prova dos autos, para condenar a Apelada na pena do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Adianto, que a pretensão recursal merece ser acolhida. Explico.

É certo que, de ordinário, somente com a produção de um laudo conclusivo é possível restar provada a materialidade dos crimes previstos na Lei nº
11.343
/06, justamente para se aferir as características da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança ao Magistrado para o seu Juízo de convencimento. Entretanto, isso não se aplica de forma absoluta, notadamente, quando, como no caso em exame há outros meios de prova capazes de assegurar a ocorrência do delito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê
“(...)
pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
”
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1710211/PR, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).
Grifei

No caso concreto, o auto de constatação toxicológico (ID nº 4642781 p. 16-19) foi assinado por Perito Oficial do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, o qual constatou a natureza e quantidade da droga apreendida: 10 (dez) petecas da substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, com peso total de 15,651g (quinze gramas, seiscentos e cinquenta e um miligramas).

Nesse viés, entendo que a
materialidade do crime
de tráfico de drogas objeto dos autos, encontra-se satisfatoriamente demonstrada na medida em que, o laudo provisório permite igual grau de certeza que o laudo definitivo, uma vez que elaborado por perito oficial do Centro de Perícias Científicas equipado para tanto.

Quanto à
autoria do crime
em questão, passo a analisar:

As testemunhas de acusação, Leandro de Castro Araújo e Samuel dos Santos Damasceno, Policiais Militares, afirmaram em Juízo
que participaram da prisão da recorrida, esclarecendo que estavam em ronda próximo a Invasão do Café, quando avistaram um indivíduo conhecido como “Michael” (usuário de entorpecentes) o qual ao avistar a guarnição saiu correndo adentrando na casa da Apelante. Em revista encontraram drogas na sua calça.

Salientam que no momento da abordagem de Michael, o policial Leandro avistou a recorrente tentando se desfazer de uma vasilha pela janela, a qual caiu no quintal da casa vizinha, momento em que foi constatado conter pasta base de cocaína em seu interior, além de determinada quantia em dinheiro.

O policial Samuel apontou ainda que a Recorrente confessou que o dinheiro era proveniente da venda de drogas, e que consigo estava a identidade de Keila que fornecia o entorpecente para a mesma comercializar.

Foi decretada a revelia da apelante em audiência.

Assim, entendo que restou evidenciada a autoria pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, estava com 10 (dez) trouxas de cocaína, pesando o total de
15,651g (quinze gramas, seiscentos e cinquenta e um miligramas)
, para fins comerciais.

Assim não se pode conceber a absolvição ora em análise, já que provado que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 realmente existiu, e por se constituir um delito de ação múltipla ou de conduta variada onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos, o que torna impossível no meu entendimento não considerar a configuração da ação delituosa:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão da apelante, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma ímpar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão da mesma, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4642781 p. 16-19) e do Laudo Toxicológico de Constatação (ID nº 4642781 ́. 21).

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Portanto, pelo que foi provado e dito acima,
REFORMO
a decisão absolutória recorrida, e
CONDENO
a apelada SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES às penas do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria penal
:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

1. Primeira Fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
da ré é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo penal em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser valorada como desfavorável
(NEUTRA)
;

Antecedentes criminais
imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado
(NEUTRA)
;

A personalidade
da ré não fora aferida no curso da instrução
(NEUTRA)
;

Sua
conduta social
, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável
(NEUTRA)
;

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério
(NEUTRA)
;

As
circunstâncias
do crime: não refogem ao comum para o tipo
(NEUTRA)
;

As
consequências
, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor
(NEUTRA)
;

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado
(NEUTRA)
;

Em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, verifico que foram apreendidas 10 (dez) petecas de cocaína. No que diz respeito a quantidade da substância apreendida esta é pequena, contudo, quanto à natureza, esta é desfavorável, pois trata-se de substância altamente nociva e viciante.

Assim, considera-se como suficiente e necessária a fixação da
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2.
Segunda fase
:

Inexistem circunstâncias agravantes.

Incide a atenuante da confissão extrajudicial
, considerando que a apelada foi revel judicialmente, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando provisória em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

3.
Terceira fase
:

Ausentes causas de aumento de pena.

Faz
jus
a acusada à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois preenche os requisitos para a concessão de tal benefício, uma vez que é ré primária, não comprovada sua dedicação a atividades delituosas, ou que integre organização criminosa.

Assim, por preencher cumulativamente os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço
no grau de 2/3
, passando seu apenamento a ser fixado em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial
aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ordeno, caso ainda não tenha sido providenciado, a INCINERAÇÃO do material ENTORPECENTE apreendido no presente feito.

Determino o perdimento dos demais bens, caso existam, em favor da União, devendo ser enviado ao SENAD a relação dos mesmos, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento da execução penal, lançando-se o nome da acusada condenada no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Assim sendo, acompanhando o Órgão Ministerial, e
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, condenar a recorrida
SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES
, à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial
aberto
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo cabível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022